Tribunal: TJSP
Processo: 2248270-37.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de rescisão contratual, cumulada com pedido de restituição de valores, em fase de cumprimento de sentença – Executada, citada, informa que estava em recuperação judicial – Notícia do encerramento da recuperação – Decisão que determinou o prosseguimento da execução – Insurgência dos exequentes – Pretensão de desconsideração da personalidade jurídica para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de rescisão contratual, cumulada com pedido de restituição de valores, em fase de cumprimento de sentença – Executada, citada, informa que estava em recuperação judicial – Notícia do encerramento da recuperação – Decisão que determinou o prosseguimento da execução – Insurgência dos exequentes – Pretensão de desconsideração da personalidade jurídica para executarem diretamente os sócios – Decisão recorrida que não apreciou o pedido – AGRAVO NÃO CONHECIDO.